Tribunal: TJES
Processo: 5026281-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026281-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROC. nº
5026281-08.2021.8.08.0024

RECORRENTE (S):
MARIA LUCIA DA COSTA e EDP

RECORRIDO (S):
EDP e MARIA LUCIA DA COSTA

SENTENCIANTE:
SR. PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR:
SR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a Ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do débito e julgou improcedente o pedido de parcelamento do débito em 48 parcelas de R$42,48, bem como julgou extinto o processo em relação ao pedido contraposto, por entender que a requerida EDP não possui legitimidade para postular nos juizados especiais.

Nos termos do recurso interposto pela EDP, a sentença merece ser reformada a fim de ter seu pedido contraposto analisado e julgado procedente.

Nos termos do recurso interposto pela
MARIA LUCIA DA COSTA
, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o parcelamento do débito da forma solicitada é o único meio de quitar a dívida, haja vista que se for cobrado parcelas em valor superior ao requerido, não terá condições de pagar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verifica-se que o recurso apresentado pela EDP se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Por outro lado, o recurso apresentado pela recorrente MARIA LUCIA DA COSTA
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente MARIA LUCIA DA COSTA

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora possui dívida com a ré no valor de R$ 2.039,95 (dois mil e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) e que devido a essa dívida, sua energia foi cortada. Ajuizou a presente ação para solicitar o restabelecimento do fornecimento da energia e uma negociação com a ré para pagar a sua dívida em 48 parcelas no valor R$ 42,48 (quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), pois não possui condições de arcar com o parcelamento da forma apresentada pela ré.

Em relação ao pedido de parcelamento do débito, entende-se que não cabe ao Estado-Juiz intervir nas relações particulares entabuladas entre as partes a fim de impor à demandada parcelamento em condições que não lhe atenda, de modo que se mantém a recorrida sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITOS ATUAIS. REGULARIDADE.
Impossibilidade de obrigar a concessionária a novo parcelamento de acordo com a conveniência do consumidor.
Não evidenciada irregularidade na cobrança praticada pela ré. Sentença reformada e julgada improcedente. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0013162-43.2019.8.26.0278; Relator (a): Ana Claudia de Moura Oliveira Querido; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021).

De outra sorte, em relação ao pedido contraposto, se observa que
o pedido contraposto possui fundamento legal no art. 31 da Lei 9.099/95, pois o referido artigo, embora vede a reconvenção, permite o pedido contraposto nos limites no art. 3º da mesma norma, que dispõe sobre a competência objetiva dos Juizados Especiais Cíveis.

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia

Contudo
, importante destacar que enquanto na reconvenção o pedido poderá ser amplo e diverso, desde que guarde sintonia com a causa de pedir, o pedido contraposto deve se ater à causa de pedir da prefacia
l e, no caso dos autos, a parte postula apenas parcelamento do débito, não se postula declaração de inexibilidade do débito, de modo que a requerida/recorrente deverá cobrar o débito de forma extrajudicial ou, caso deseje, ajuizar demanda autônoma, pelo que se não se conhece do pedido contraposto.

Ante o exposto,
CONHECE-SE do s recurso s interposto s pela
MARIA LUCIA DA COSTA
, mas se lhe
s

NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença nos termos da fundamentação.

Condena-se a recorrente
MARIA LUCIA DA COSTA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência econômica, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

Condena-se a recorrente/requerida ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, dada a improcedência da pretensão autoral.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.